Tribunal: TJBA
Processo: 8052834-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052834-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
MARCEL SAMPAIO DE ANDRADE

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXCLUSÃO DE MOTORISTA POR VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÕES DE ASSÉDIO SEXUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação movida por motorista da plataforma Uber.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do motorista da plataforma de transporte por aplicativo, motivada por relatos de usuários sobre conduta sexual inadequada, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, justificando a concessão de tutela de urgência para restabelecer o cadastro.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de motoristas que não atendam aos termos de uso da plataforma é medida possível e recomendável para preservar a segurança dos usuários, devendo ser exercida com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. O agravante foi devidamente notificado pela plataforma sobre a suposta infração e teve oportunidade de apresentar defesa administrativa antes da decisão final de exclusão, conforme documentação dos autos.

5. A agravada apresentou relatos graves de usuários envolvendo assédio sexual, contato físico não consensual e comportamento agressivo, que justificam a medida de exclusão para proteção da segurança dos usuários.

6. A manutenção de cadastro ativo de motorista com condutas contrárias ao código da comunidade pode gerar risco significativo à segurança dos usuários e afetar a confiança na plataforma.

7. A jurisprudência do tribunal reconhece a liberdade contratual e autonomia da empresa para gerir sua base de prestadores de serviço, observadas a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a exclusão de motorista de plataforma de transporte por aplicativo quando fundamentada em relatos graves de usuários sobre conduta sexual inadequada, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, prevalecendo a segurança dos usuários e a autonomia contratual da empresa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8052834-86.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
CLAUDIO SANTOS SOUSA
, e como agravada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.